Tribunal: TJMT
Processo: 0012370-06.2018.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
: 0012370-06.2018.8.11.0064

CLASSE:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO, CRIME TENTADO]

RELATOR:
DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. MARCOS MACHADO, DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. HELIO NISHIYAMA, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. PAULO DA CUNHA, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTES:

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELIAS BATISTA RAMOS (EMBARGANTE), ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), LUCAS ENDRIGO VILALBA DE SOUZA - CPF: 740.311.981-91 (VÍTIMA), ESTELIANI GONÇALVES DOS SANTOS (ASSISTENTE), MARIANA CRISTIANE DOS SANTOS RAMOS (ASSISTENTE), FRANCISCA APARECIDA CABRAL (ASSISTENTE), EDINA GOMES CARVALHO (ASSISTENTE), GUILHERME GOMES CARDOSO (ASSISTENTE), ARLANIO SOUSA DE CARVALHO - CPF: 042.542.821-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDOS O 7º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO), 3º VOGAL (EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA) E 5º VOGAL (EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI).

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – PLEITO VISANDO A PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DETERMINOU A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – VOTO VENCEDOR QUE AFASTOU A EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PLAUSIBILIDADE DA PRETENSÃO – PROIBIÇÃO DE MENÇÃO AOS ANTECEDENTES DA VÍTIMA – INOVAÇÃO LEGISLATIVA PREVISTA NO ART. 474-A, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI REGIDO PELA PLENITUDE DE DEFESA – DOCUMENTO PÚBLICO E DE NATUREZA OBJETIVA, DESPIDO DE JUÍZO DE VALOR – RECURSO PROVIDO.

A Lei n. 14.245/2021 inseriu o art. 474-A ao Código de Processo Penal, dispondo, em seu inciso I, que durante as fases de instrução e julgamento, fica vedada a manifestação sobre circunstâncias relativas à vítima, quando alheias aos fatos em julgamento, não podendo se estender aos documentos que possuem relação com o caso concreto. Entretanto, no Tribunal do Júri, a Constituição da República de 1988 optou pela proclamação da plenitude de defesa, caracterizada como uma potencialização do princípio da ampla defesa, de forma que deve ser garantido o seu pleno exercício, quanto à produção de provas. No entanto, em se tratando de antecedentes criminais, documento de natureza pública e objetiva, sem emissão de qualquer juízo de valor, não há prejuízo a ser considerado na sua apresentação no plenário do Tribunal do Júri.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de recursos de embargos infringentes interpostos por
Helias Batista Ramos
, contra o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal desta Corte de Justiça que, por maioria, rejeitou a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa, vencido o revisor. E, no mérito, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal n. 0012370-06.2018.8.11.0064.

Nas razões recursais vistas no ID 165213172, o embargante postula a prevalência do voto preliminar vencido, da lavra do revisor, Desembargador Pedro Sakamoto, que reconheceu a ocorrência de nulidade do processo por cerceamento do direito de defesa e determinou que ele fosse submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em resposta ao recurso, no ID 168426695, postula o desprovimento destes embargos.

O juízo de admissibilidade foi exteriorizado por meio do despacho encontradiço no ID 168701681, oportunidade na qual o Desembargador Rui Ramos Ribeiro determinou a distribuição destes embargos na forma regimental.

É o relatório. À revisão.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR - OAB/MT 12992-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Como dito no relatório, o embargante postula a prevalência do voto preliminar vencido, da lavra do Desembargador Pedro Sakamoto, que reconheceu a ocorrência de nulidade processual por cerceamento do direito de defesa e determinou que ele fosse submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com os seguintes argumentos:

[...]
V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR):

Procedi à revisão destes autos e peço vênia para divergir do eminente relator no tocante à preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.

Entendo que o artigo 474-A do Código de Processo Penal, incluído

no referido diploma normativo pela Lei n. 14.245/2021 (fruto do notório casuísmo que move o legislador pátrio em matéria penal e processual penal), não pode fazer frente às garantias fundamentais da plenitude de defesa no Tribunal do Júri e da amplitude de defesa em geral, previstas no art. 5º, incisos XXXVIII, alínea “a”, e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Não iria tão longe a ponto de declarar a inconstitucionalidade do novel dispositivo do CPP, até porque seria necessário suscitar incidente específico para tanto, submetendo a questão ao crivo do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em conformidade com a cláusula de reserva de plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição da República, no art. 949, inciso II, do Código de Processo Civil e no art. 165, caput, do Regimento Interno desta Corte Estadual. Mas considero necessário firmar o posicionamento

de que as vedações feitas pelo art. 474-A do CPP à “manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos” (inciso I) e à “utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas” (inciso II) devem ser interpretadas à luz das garantias fundamentais mencionadas, para que estas não sejam tolhidas, mas devidamente respeitadas.

Com efeito, frequentemente, certa medida de escrutínio do passado

do ofendido se mostra imprescindível à adequada contextualização dos fatos e à elucidação da verdade. Não é razoável que a exploração de temas como o histórico criminal da vítima seja aprioristicamente extirpada da esfera de atuação da defesa a pretexto de preservar, abstratamente, a dignidade do indivíduo.

Além disso, processos judiciais são atos públicos, cuja existência ou simples menção não implica – ou não deveria implicar – desonra à parte envolvida. Nesse sentido, reputo não alcançada, pelas proibições do art. 474-A do CPP, a mera referência, pela defesa, a eventual ação penal em que o ofendido possa ter figurado como réu, mormente quando tal referência se mostre pertinente para o desenvolvimento da tese defensiva.

Outrossim, na espécie, verifico que o advogado do apelante juntou aos autos, com a antecedência necessária, o documento que pretendia discutir em plenário, qual seja, o extrato de movimentação da Ação Penal n. 0004614-48.2015.8.11.0064 (Ids. n. 127378209 e 127378210), a respeito do qual o parquet, tendo vista do feito, limitou-se a manifestar ciência, nada impugnando (Id. n. 127378216).

Poder-se-ia argumentar, em contraponto, que o ofendido, Lucas Endrigo Vilalba de Souza, foi absolvido na mencionada ação, circunstância que, por força do princípio da presunção de inocência, impediria a alusão a tal registro processual como revelador da suposta índole agressiva da vítima. Contudo, observo que a sentença absolutória foi proferida em 31 de julho de 2019 (Id. n. 127378210, pp. 2-5), ao passo que o fato em apuração nestes autos ocorreu em 5 de dezembro de 2017, quando Lucas ainda estava sendo acusado da prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal. Assim, é perfeitamente plausível que a defesa sustente que o apelante, ao tempo do fato, tinha a percepção de que Lucas era um indivíduo perigoso, e que tal percepção tenha levado o réu a agir de determinada maneira, com possível repercussão na aferição de sua responsabilidade penal.

Isso de modo nenhum significa que a conduta imputada ao apelante tenha sido justificada. Essa é uma simples conjectura que não nos cabe nesta oportunidade, mas caberá aos jurados, aos quais compete o exame soberano de todas as nuances fáticas e circunstanciais do caso concreto, tendo por pressuposto o exercício pleno e amplo do direito de defesa pelo acusado.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente relator para, em dissonância do parecer ministerial, dar provimento ao apelo, reconhecendo a ocorrência de nulidade processual por cerceamento do direito de defesa e determinando que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

[...]
Destaques no original

Por sua vez, o voto condutor do julgamento invectivado, prolatado pelo relator, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, rechaçou a tese de nulidade processual, justificando seu posicionamento da seguinte forma:

[...]
V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Alega o apelante que houve cerceamento de defesa, em razão da proibição de mencionar fatos pretéritos sobre a vida da vítima, em razão do fato de ter sido impedida de mostrar documentos “que davam conta sobre ação penal onde a vítima havia sido processada pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico em desfavor de sua companheira, então grávida de 7 (sete) meses, como forma de evidenciar o temperamento agressivo da vítima.”

Contudo, a nulidade reclamada deve ser afastada de pronto. Isso porque, analisando a Ata de Reunião do Tribunal do Júri (Id. 127378221 – p. 15), tem-se que o indeferimento da tese ocorreu com base na recente alteração feita no Código de Processo Penal, trazida pela Lei 14.321/2022, em razão da defesa do apelante estar trazendo ao debate fatos sobre a vida pregressa da vítima, que não guardava nenhuma relação com os fatos, objeto de apuração da presente ação.

Vejamos o que explicita o art. 474, do CPP:

“Art. 474-A. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas:

I – a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos;

II – a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas.

Como se observa, o dispositivo legal citado, determina que, durante as audiências criminais, às partes compete garantir a integridade física e psicológica das vítimas, zelando para que não sejam constrangidas ou submetidas a tratamento vexatório.

Sendo vedadas o uso de linguagens, informações ou materiais que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas, bem como, que haja manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos.

Cabe salientar que, o caput do artigo em questão refere-se à instrução criminal em sede de procedimento ordinário, ao passo que o art. 474-A, do CPP, está inserido na disciplina do Tribunal do Júri.

Sobre o tema, nos ensina o doutrinador Rogério Sanches que, o que importa para o julgamento do caso concreto, é o comportamento da vítima em relação aos fatos julgados.

Vejamos:

“O dispositivo visa a evitar que o foco das discussões esteja dissociado, objetivamente, do caso examinado, fazendo com que circunstâncias precedentes como o modo de vida vítima ou seus atributos pessoais sejam, por si só, considerados para o julgamento da causa. (...) Assim como se rechaça um direito penal calcado na pessoa do autor (direito penal do autor), há que se rechaçar, com muito mais razão, um direito penal calcado no modo de vida da vítima (direito penal da vítima). O que importa para o caso concreto é o comportamento da vítima no caso sob exame...”.

Logo, Concessa vênia, não há nulidade em tal hipótese, nem cerceamento de defesa. Razão pela qual, rejeito a preliminar arguida.

[...]

Com efeito, infere-se destes autos que a divergência diz respeito à ocorrência ou não de cerceamento de defesa em razão de o juiz presidente do Tribunal do Júri de Rondonópolis ter proibido a defesa do embargante de mencionar fatos pretéritos sobre a vida da vítima, vedando-lhe a explanação acerca de documentos “
que davam conta sobre ação penal onde a vítima havia sido processado pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico em desfavor de sua companheira, então grávida de 7 (sete) meses, como forma de evidenciar o temperamento agressivo da vítima
”.

Inicialmente, cumpre mencionar que não se desconhece da inovação legislativa abarcada pela Lei n. 14.245, de 22 de novembro de 2021, conhecida como Lei Mariana Ferrer, que inseriu o art. 474-A ao Código de Processo Penal, vedando a manifestação, em plenário, sobre circunstâncias relativas à vítima alheias aos fatos em julgamento.

Veja-se a redação do aludido dispositivo legal:

Art. 474-A. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas: (Incluído pela Lei nº 14.245, de 2021)

I - a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos; (Incluído pela Lei nº 14.245, de 2021);

II - a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas.

(Incluído pela Lei nº 14.245, de 2021)

Ocorre que, o escopo da referida Lei foi evitar a vitimização secundária – ou revitimização – impedindo, assim, que as partes atuantes no processo aumentem o sofrimento da vítima, tratando-a com desrespeito ou a expondo a situações humilhantes ou vexatórias.

No entanto, é forçoso reconhecer que, caso destes autos, a juntada do extrato de movimentação da Ação Penal n. 0004614-48.2015.8.11.0064 (IDs 27378209 e 127378210) na qual a vítima respondia à época do julgamento plenário pela suposta prática do crime de lesão corporal no ambiente doméstico (art. 129, § 9º, do Código de Processo Penal) não ocasionará a sua revitimização, pois os documentos são públicos e têm natureza objetiva (desprovidos de juízos de valor), não se tratando, portanto, de algo novo que ocasionará reflexos em sua honra objetiva e na forma como é vista na sociedade.

É certo que a nova Lei impõe uma proteção maior à vítima, impedindo, mesmo no procedimento do júri, orientado pela plenitude de defesa, a apresentação, aos julgadores leigos, de informações que extrapolem os limites do objeto da denúncia, ou seja, de aspectos sobre aquelas condutas que não digam respeito, estritamente, ao
iter criminis
e que sirvam a valorá-las.

Todavia, é difícil ignorar a natureza das informações que neste caso querem se fazer conhecidas, a fim de caracterizar traços da personalidade do ofendido, pois são de um tipo um tanto distinto. É que, ao contrário dos hábitos prosaicos da vida particular, as condutas relatadas na certidão de antecedentes criminais são de tal maneira graves que transcenderam o limite do mero alcovite e passam a ser de interesse do próprio Estado. Ora, e não por um motivo banal, são condutas definidas como crime que, caso confirmadas, justificariam a aplicação dos métodos de coerção mais invasivos à disposição do Poder Público, tal como a privação de liberdade do indivíduo.

Se tal é o interesse do Estado no conhecimento e manutenção do registro de informações a respeito da conduta da vítima do ponto de vista criminal, de igual relevância é o interesse da sociedade em ter ciência desses dados. Afinal, se é legítimo que, para o exercício dos mais diversos atos da vida civil – nomeação em cargo público, emissão de passaporte, determinados trabalhos na área de segurança, saúde e transportes etc. – se exija a apresentação de um documento atestando a (in)existência desses registros criminais, não é ele um direito fundamental daquele que deseje sobre esses registros se informar?

Não se trata de mera fofoca, alcovite, maledicência ou formação de juízo de valor levados a cabo em detrimento da honra da vítima com o propósito de humilhá-la. É informação que transbordou a esfera do mero interesse pessoal e por isso passou a integrar a base de dados do Estado. Se assim é, por corolário, esses dados são, igualmente, de interesse social. Logo, por que ao Estado pode interessar a informação dos dados criminais do indivíduo e ao Conselho de Sentença, não?

Aliás, não são dados quaisquer, são dados que, por estarem sob a guarida de todas as garantias ínsitas à Administração Pública, são dotados de presunção de veracidade, legalidade e fé pública, isso sem contar que são de acesso público, que podem ser obtidos mediante pesquisa no próprio sistema informatizado deste Tribunal de Justiça.

Não bastasse isso, impende consignar que, no Tribunal do Júri, a Constituição da República de 1988 optou pela proclamação da plenitude de defesa, em seu art. 5º, XXXVIII, ‘a’, que assim prevê:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;

Segundo os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, a plenitude de defesa é caracterizada como uma potencialização do princípio da ampla defesa, tal como pode ser inferido dos seguintes termos de sua lição doutrinária:

A expressão 'amplo' indica algo vasto, extenso, enquanto a expressão 'pleno' significa algo completo, perfeito. A ampla defesa reclama uma abundante atuação do defensor, ainda que não seja completa e perfeita. Contudo, a plenitude de defesa exige uma integral atuação defensiva, valendo-se o defensor de todos os instrumentos previstos em lei, evitando-se qualquer forma de cerceamento
.
(Manual de processo penal e execução penal: 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013).
Negritamos

Em situação semelhante à ora em debate, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação Criminal n. 0002669-60.2014.8.11.0064 realizado no dia 19 de setembro de 2023, entendeu inexistir ilegalidade na apresentação, em plenário do Júri, do extrato de antecedentes do réu, consoante se infere do aresto abaixo:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – JÚRI – NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA – VEDAÇÃO À REFERÊNCIA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DA VÍTIMA – ART. 474-A DO CPP – OFENSA À DIGNIDADE DO FALECIDO NÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PLENITUDE DE DEFESA E PARIDADE DAS ARMAS – SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o STJ entende que não há ilegalidade na alusão de antecedentes criminais do réu em plenário, pelo Ministério Público, a proibição à defesa do acusado de mencionar os registros criminais da vítima ofende os princípios da plenitude de defesa no Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘a’) e da paridade de armas.

A referência dos antecedentes penais do falecido, quando apontada pela defesa como necessária para expor a motivação do crime, não pode ser considerada como desrespeitosa à dignidade dele.

Dessa forma, é forçoso concluir que a incidência
tout court
da proibição de apresentação do histórico criminal do ofendido em sessão plenária, a par de incompatível com a própria perspectiva empírica, redundaria em aplicação da regra do art. 474-A do Código de Processo Penal a casos que, seguramente, em cunho abstrato, ela não visou tutelar, criando situações de extrema desproporcionalidade.

Diz-se seguramente, pois a própria norma – impregnada de seu pressuposto teleológico e adequação aos direitos fundamentais – inarredavelmente não poderia trazer consigo, na aplicação prática, nuances de tão elevada desproporcionalidade.

Nessa perspectiva de solução de casos excepcionalmente difíceis –
hard cases
– é possível, mesmo, a adoção de decisões judiciais
contra legem
, a partir da teoria da superabilidade das regras, que pressupõe a introdução de uma cláusula de exceção à hipótese de incidência, em procedimento que Robert Alexy cunhou de redução teleológica, representando a modificação das regras nas situações em que sua aplicação é claramente inapropriada (BUSTAMANTE, Thomas. Princípios, regras e conflitos normativos: uma nota sobre a superabilidade das regras jurídicas e as decisões contra legem. Revista PUC-Rio, 2010.).

Seguindo essa ordem de ideia, deve ser destacado que as normas jurídicas se subdividem em regras, princípios e postulados, com primazia das duas primeiras. Um conflito entre regras se resolve a partir de critérios já previamente definidos, como hierarquia, especialidade e o critério temporal, o que basta para solução das antinomias. Por sua vez, um conflito entre princípios se resolve mediante o célebre critério da ponderação ou sopesamento, figurando como mediadores a razoabilidade e a máxima efetividade dos direitos fundamentais.

Já num conflito entre regra e princípio,
a priori
, deve prevalecer a regra, eis que tem a seu favor a determinabilidade, a presunção de legitimidade das leis e a segurança jurídica, além desse comando positivado concretizar princípios e valores que lhe são subjacentes e, por isso, foram tidos como proeminentes pelo legislador (ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 2009).

Ocorre que, apesar da predominância prima facie das regras, vicejam situações excepcionais nas quais a prevalência delas ou sua aplicação literal, em desconsideração aos valores e princípios que a condicionam, acarreta uma situação de injustiça patente, ou mesmo uma situação de total desarrazoabilidade, que certamente não é a intenção da regra.

Então, tem-se uma relativa colisão entre regras e princípios no qual a aplicação desmedida da regra cede em face de uma solução mais consentânea com a própria teleologia normativa, ocorrendo a superabilidade da regra (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008.).

Não se olvida que as regras constituem a deliberada escolha do legislador, muitas vezes diante de conflito entre princípios, positivando uma solução a ser aprioristicamente adotada. Mas também não se olvida que a própria limitação inerente às regras e sua capacidade de previsibilidade de fatos cotidianos, em casos excepcionais, torna sua aplicação equivocada e criadora em gravames desmedidos, como é o caso dos autos, em que houve mitigação das teses defensivas do réu, no julgamento em Tribunal do Júri.

Daí por que, a limitação das regras não pode compreender fator a solucionar de forma equivocada os
hard cases
, mas ao revés, são eles casos excepcionais nos quais a força normativa dos princípios e, sobretudo, a pauta axiológica que fundamenta a regra, constituem motivos a superar – ou derrotar – a própria regra, que não foi editada para a geração de injustiças.

A questão, assim, não se resolve no plano da validade, mas da aplicabilidade da regra, ou seja, esta permanece totalmente válida e legítima, apenas não se aplicando a determinado caso excepcional diante da razão que fundamentou a regra não estar presente, configurando uma redução teleológica, com a introdução de uma cláusula de exceção na hipótese de incidência, com a superação do enunciado irrestrito em prol de princípios/valores mais consentâneos com a resolução do caso
(ALEXY, Robert. Idem).

Também não se verifica violação ao princípio da legalidade, seja porque, como princípio que é, não tem caráter absoluto, admitindo sopesamento em favor de outros princípios mais adequados à hipótese, seja ainda porque a legalidade, na seara penal, é garantia constitucional outorgada ao acusado em resguardo ao arbítrio estatal, permitindo flexibilização em seu favor.

Por conseguinte, ante as razões explicitadas, é forçoso concluir que a juntada aos autos do extrato de movimentação da Ação Penal n. 0004614-48.2015.8.11.0064 dentro do prazo legal – sobre cujo documento o Ministério Público, tendo vista dos autos, limitou-se a manifestar ciência, nada impugnando – não pode ser impedida, na medida em que a plenitude de defesa tem como um dos seus pontos centrais a plenitude retórica pela defesa. Aliás, não se pode olvidar que os jurados podem absolver o réu até mesmo por fatores extraprocessuais...

Impende consignar, por fim, que a Lei n. 14.245/2021, foi inspirada no caso da influenciadora digital Mariana Ferrer, que se viu exposta com documentos, em especial fotografias, que não tinham relação com os fatos apurados, com o mero intuito de humilhá-la ou colocá-la em situação vexatória. Partindo desse contexto, tem-se que o intuito do legislador, ao abarcar não apenas as vítimas de violência sexual, como foi o caso supra, mas as vítimas em geral, foi lhes garantir maior proteção e coibir a prática de atos atentatórios à dignidade delas e de testemunhas com a juntada de elementos alheios ao caso concreto.

Todavia, diga-se, mais uma vez, este não caso destes autos, porquanto, conforme foi ressaltado nas razões recursais, o pedido de juntada do extrato da ação penal em que a vítima respondia teve por finalidade "
demonstrar que a vítima era uma pessoa agressiva, conforme informado pelo Apelante sem depoimento em sede policial
" para fins de embasar a tese defensiva a ser apresentada em plenário e convencer os jurados das motivações do autor.

A apresentação do documento requestado, portanto, não tem por intuito apenas a exposição da vida pregressa da vítima, sem fundamento, mas sim construir linha de defesa a ser apreciada pelo Conselho de Sentença, por isso, negar a juntada do aludido extrato processual importa em cerceamento de defesa.

Assim, deve ser autorizado à defesa do embargante a menção aos registros criminais da vítima, em plenário, ficando resguardada, contudo, pelo Juiz-presidente do Tribunal do Júri, a contenção de eventual excesso por ocasião da realização dos debates.

Posto isso,
dou provimento
aos presentes embargos infringentes para que prevaleça o voto vencido da lavra do Desembargador Pedro Sakamoto, relator do Recurso de Apelação Criminal n. 0012370-06.2018.8.11.0064, para reconhecer a ocorrência de nulidade processual por cerceamento do direito de defesa e determinar que
Helias Batista Ramos
seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, autorizando-lhe mencionar os antecedentes da vítima,
cabendo ao Juiz presidente a contenção de excessos no debate em plenário
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR):

Todos os colegas são testemunhas que há todo um cuidado para não anular o julgamento.

Por conta da minha carreira, sei o quanto difícil é levar alguém para julgamento, quanto penoso são os debates, o trabalho do júri e tosa a discussão que envolve pessoas leigas trazidas sem uma única gratificação para julgar.

Sou muito fiel à jurisprudência e creio ser uma pequena marca que tenho.

O douto advogado citou um caso que emiti voto na Primeira Câmara, a relatoria foi do Desembargador Orlando de Almeida Perri, idêntico e a unanimidade entendemos que o mesmo Juízo teve a mesma postura e assim anulamos o julgamento porque envolvia, não havia tratamento vexatório, conceitos, linguagem que ofendesse a dignidade da vítima.

E qualquer constrangimento, mesmo porque estamos diante de uma situação relacionada a homicídio, mas há um fato que mencionava concretamente a conduta pretérita documentada em processo, ou seja, origem pública e esse fato não poderia ser subtraído do tribunal do júri.

Não poderia também ser tolhido do exercício da defesa.

A ementa prolatada na Primeira Câmara, envolvia a não evidência de situação relacionada a qualquer ofensa a dignidade e sim a prevalência da plenitude da defesa e paridade de armas que da forma o Ministério Público faz em relação à vida pretérita do acusado.

Conjugo ao mesmo raciocínio deste julgamento que faz pare das razões da defesa nesse caso para acompanhar o douto relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

Acompanho os votos precedentes dando provimento aos embargos.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (3º VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (4º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (6º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (7º VOGAL)

Senhor Presidente,

Discordo veementemente dessa decisão porque a questão não é não se permitir que se mencione vida
ante acta
da vítima, a questão é como consta da ata assim posta.

A proibição de mostrar documentos que davam conta sobre ação penal onde a vítima havia sido processada pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico em desfavor de sua companheira grávida de 7 meses, como forma evidenciar temperamento agressivo da vítima.

A questão não é se pode ser mencionada a vida pretérita, é o que procura o artigo mencionado no voto, artigo 474-A do Código de Processo Penal.

Consoante doutrina correta, que foi mencionada no julgamento de Rogério Sanchez onde diz, o dispositivo que visa evitar que o foco da discussão esteja dissociado, objetivamente, no caso examinado, fazendo com que circunstâncias precedentes, como o modo de vida da vítima ou seus atributos pessoais, sejam por si só considerados para o julgamento da causa.

Assim como se rechaça o direito penal, calcado na pessoa do autor, há de se rechaçar com muito mais razão o direito penal calcado no modo de vida da vítima.

O que importa, para o caso concreto, é o comportamento da vítima no caso sob exame e não a teatralidade feita no júri.

Proibido de mencionar?

Não.

O proibido foi ficar exibindo documentos nessa situação.

Se o júri tomou conhecimento da vida
ante acta,
tomou conhecimento até que foi debatida a sua frente. O indeferimento foi mencionado.

Qual o prejuízo que teria para os jurados tomarem seus votos se foi à sua frente em mencionada a questão da vida de que ele mencionara processo.

Qual é o prejuízo?

Qual é a surpresa, que se poderia causar cerceamento de defesa objetivamente mencionado.

Foi todo conhecido, foi todo aberto.

Apenas se proibiu de ficar produzindo e apresentando documentos, ninguém tinha dúvidas sobre o que estava se falando a respeito da pessoa da vítima.

Estava no posto, foi discutido e falado que ele tem esse processo, é documento público e tomaram perfeito conhecimento.

Objetivamente, não consigo encontrar a conclusão de que houve prejuízo a defesa quando os jurados puderam tomar ciência e na sua íntima convicção, tomarem suas decisões com base no seu plano cognitivo de sustentação em plenário do que foi feito.

Não se declara nulidade sem prejuízo.

Para mim. Puro formalismo, não é observância de fórmula legal.

Julguei dessa forma e mantenho meu voto, embora o Desembargador José Zuquim Nogueira tenha alterado.

Na ata não vi que o Juiz tenha determinado que fosse desconsiderado, não encontrei.

Eles ouviram, na íntima convicção.

Esse fato foi posto, não me recordo de jeito nenhum, de ter visto alguma coisa que o Juiz determinou que fosse desconsiderada.

A questão envolveu a exibição de documentos do processo que o embargante tinha.

Esse aspecto pode ser mencionado, não há razão para se proibir.

O jurado ouve o debate ali na frente e forma a convicção.

Não foi negado que Helias Batista Ramos não tivesse aquele processo.

O fato é aquele teatro que fica fazendo colocações aqui e ali, mas o jurado está vendo e formando sua convicção na hora. Não estou ouvindo história.

Qual o prejuízo que se pode trazer à íntima convicção quando o jurado julga de acordo com sua consciência quando está com conhecimento da pessoa de quem se trata?

A vítima bateu na mulher, sim, mas não estou julgando, não é a vítima que está sendo julgada.

Quem está sendo julgado é o réu, pronunciado.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (3º VOGAL):

Senhor Presidente,

Como não encerrou esse julgamento, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL):

Quero acrescentar que esse documento foi juntado a tempo e modo, o Ministério Público teve a oportunidade de analisar o documento nos autos, não houve manifestação.

Foi levado a julgamento no momento da leitura desse documento, é que houve a proibição por parte do Magistrado que não permitiu que fosse analisado esse caso.

Se foi feito comentário anterior ou não, não cabe a ficarmos discutindo porque não sei se foi ouvido, se foi debatido esse documento em plenário.

Simplesmente me atenho a essa questão, foi apresentada a tempo e modo o documento, o Ministério Público teve oportunidade de manifestar sobre o documento e nada disse, mas na ocasião do julgamento é que houve a proibição da divulgação desse documento.

No meu modo de entender, houve sim o cerceamento de defesa, tal como posto no voto do douto relator.

O jurado está vendo e formando sua convicção na hora. Não estou ouvindo história.

Qual o prejuízo que se pode trazer à íntima convicção quando o jurado julga de acordo com sua consciência quando está com conhecimento da pessoa de quem se trata?

A vítima bateu na mulher, sim, mas não estou julgando, não é a vítima que está sendo julgada.

Quem está sendo julgado é o réu, pronunciado.

EM 19 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 3º VOGAL, EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (3º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Diante da judiciosa discussão acerca destes infringentes ocorrida na sessão anterior e embora tenha participado do julgamento da apelação como vogal, pedi vista dos autos para dirimir de maneira inconteste meu entendimento sobre a questão posta em debate, notadamente por se tratar de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, caso em que entendo que pela complexidade e peculiaridades do procedimento deve ser anulado apenas em hipóteses de patente cerceamento de defesa, razão pela qual se deve verificar com olhos de lince o que realmente se passou e qual o efetivo prejuízo trazido a alguma das partes que possa dar ensejo à declaração de nulidade.

Apenas para contextualizar relembro que se trata de recurso de embargos infringentes tirado contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, que por maioria, formada pelo Relator, Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro e por mim, então vogal, vencido o revisor, Exmo. Sr. Des. Pedro Sakamoto, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, ora embargante, que alegou ter sido impedido de mostrar documentos durante o julgamento que mencionavam fatos pretéritos sobre a vida da vítima, os quais “
davam conta sobre ação penal onde a vítima havia sido processada pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico em desfavor de sua companheira, então grávida de 7 (sete) meses, como forma de evidenciar o temperamento agressivo da vítima.”

Como a discussão foi intensa na sessão anterior, vou direto ao ponto nevrálgico do julgamento, que deve ser solucionado com a resposta a seguinte pergunta: a determinação do juízo para que a defesa não mostrasse os autos relativos à anterior ação penal onde a vítima fora processada por lesão corporal praticada em desfavor de sua companheira causou prejuízo de tal monta à defesa que leva a anulação do julgamento?

Pois bem, respeitando os entendimentos em contrário e após profunda análise do caso, entendo que não, razão pela qual vou manter meu voto proferido no julgamento da apelação, para não acolher a preliminar de cerceamento de defesa, por um motivo básico, a saber:

Como bem ponderou o Des. Rui Ramos quando do julgamento da apelação, a ata da sessão de julgamento juntada no Id. 127378221, é clara ao mencionar que
“iniciada a palavra pela defesa do réu Helias, o causídico foi advertido a dar cumprimento a Lei 14.321/2022, vez que estava trazendo ao debate fatos desenrosos sobre a vítima, estes totalmente estranhos à lide.”,
ou seja,

o fato em si ocorrido com relação à lesão corporal foi trazido a julgamento pelo causídico e foi colocado para os jurados, entretanto, em determinado momento, o juiz presidente entendeu que ficar batendo nesta tecla e trazendo os autos da ação penal de lesão corporal estava ultrapassando os limites traçados pelo novel art. 474-A, do Código de Processo Penal, que veda a manifestação sobre fatos relativos à vítima que sejam alheios ao objeto de apuração nos autos.

Ora, temos que nos ater ao que está efetivamente posto nos autos e, nesse caso específico, ao constante da ata da sessão de julgamento, e esta é incisiva ao demonstrar que em nenhum momento o juiz presidente determina que seja desconsiderado pelos jurados o fato trazido pela defesa, razão pela qual, e aqui friso a todos os colegas e, especialmente ao Des. Marcos Machado que me alertou na sessão anterior para a verificação profunda da ata da sessão de julgamento, que tenho plena certeza de que os jurados tomaram conhecimento do fato para formar sua convicção e, posteriormente, a defesa foi advertida apenas sobre a desnecessidade de mostrar os autos da ação penal na qual a vítima foi processada por lesão corporal.

Corroborando essa conclusão, trago como alicerce as próprias razões da defesa lançadas nestes infringentes, vejamos:

“(...) Para contextualizar a versão do Apelante
foi apresentado ao júri foi informado ao júri sobre os documentos juntados pela defesa no id. 127378208 que davam conta sobre ação penal onde a vítima havia sido processado pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico em desfavor de sua companheira, então grávida de 7 (sete) meses, como forma de evidenciar o temperamento agressivo da vítima.

Entretanto o Juiz Presidente educadamente interrompeu a fala da defesa e chamando os dois defensores próximos a mesa de trabalho, reservadamente, esclareceu que não aceitaria referência sobre fatos desabonadores da vítima que não estivessem ligado ao crime (...).” (grifei)

Dessa forma, repito, os jurados tomaram conhecimento do fato em si e a partir daí puderam levá-lo em consideração, da maneira particular de cada um, para proferir seu veredito, até porque, consoante análise da ata da sessão de julgamento, o Juiz Presidente não determinou a desconsideração do fato em si ou do que fora dito anteriormente durante o julgamento, o que demonstra veementemente que não ocorreu prejuízo concreto para defesa e, portanto, a nulidade não deve ser proclamada.

Com esses fundamentos, peço vênia ao Eminente Relator, e nego provimento ao recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (7º VOGAL):

Esclareço por que revisitei os autos e aqui transcrevi o que está na ata e assisti pessoalmente o julgamento do Tribunal do Juri.

Tratava-se de crime contra a vida dentro do que se entende por tentativa.

Exibiu documentos, referências, peticionou documentos e disse: você está se tratando de coitadinho, você é vítima? Mas você bateu na tua esposa que estava grávida, e você fez isso.

O juiz advertiu, por favor, cumpra o disposto no artigo que tem que se referir à causa, mas você não é coitadinho não, na frente de todos os jurados.

Ninguém contestou o que a defesa disse, no sentido de que ele não tivesse feito isso com a esposa dele.

O documento a que ele está se referindo é o que ele falou na cara do sujeito acusado, para todos os jurados que ouviram e os jurados ouviram, por mais de uma vez, a tese defensiva de desistência voluntária ou participação de somenos importâncias.

Que prejuízo isso leva ao julgamento?

Você me advertiu para não ficar batendo na vida da pessoa que já foi falada. Vocês ouviram, foi em frente aos jurados.

Tese defensiva, participação, somenos, importância da existência e voluntárias perguntas.

O que esse documento mencionado, o seu conteúdo, e não foi contestado por ninguém, e prejuízo causa ampla defesa. Com a tese defensiva que ele defendeu.

Anular esse Julgamento para fazer outro júri. Porque os jurados ouviram que ele não era um coitadinho, que ele estava se fazendo de coitadinho, mas ele batera na esposa que estava grávida. Os jurados ficaram cientes disso.

Ninguém cogitou a hipótese de não se considerar isso, que, a meu ver, nem existe.

Esse modo de ver é do sistema norte-americano, não existe.

Anularei o Juri.

Ratifico meu voto.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5º VOGAL):

Senhores, pedirei vista desse processo diante da manifestação veemente do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, quero dar uma olhada nessas provas.

Peço vistas dos autos para melhor análise da matéria.

EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024:

JULGAMENTO ADIADO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 21/03/2024, COM INÍCIO ÀS 14H, PELO CANAL DO YOUTUBE, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 5º VOGAL-EXMO. SR. DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

SESSÃO DE 21 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA-RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5º VOGAL):

Inicialmente, acompanhei o Relator, Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA, até porque seu voto faz menção a precedente da Primeira Câmara Criminal,
de minha Relatoria
, em que, à unanimidade, foi acolhida a preliminar para anular o júri, em razão da violação aos princípios da plenitude de defesa e paridade das armas [AP nº 0002669-60.2014.8.11.0064].

Instaurada a divergência com a veemente manifestação do Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, pedi vista dos autos para analisar com mais profundidade as provas que o instruem.

Na Ata de Julgamento consta o seguinte, em relação ao embargante:

“[...] Iniciada a palavra pela defesa do réu HELIAS, o causídico foi advertido a dar cumprimento à Lei n. 14.321/2022, vez que estava trazendo ao debate fatos desonrosos sobre a vítima, estes totalmente estranhos à lide”.

Vê-se que há um erro material no tocante ao número da lei citada, uma vez que o correto seria Lei
14.245
/2022, que ficou popularmente conhecida como
“Lei Mariana Ferrer”
.

Recorri, então, aos registros audiovisuais da manifestação do advogado do embargante, que entendo necessário transcrever:

“[...]

Adv.: [...] o que temos é alguém falando que o HELIAS é um bandido, assassino, que está acostumado a matar.
E a vítima, que bate em mulher grávida? A vítima que espanca a mulher grávida e corre na justiça para ter prescrito seus crimes vira coitadinha. Aí, esquece a vítima que bate em mulher grávida, tá? A esposa dele, grávida.
A vítima vira coitadinha. A vítima é calma. A vítima está bêbada. Eles chegam, a vítima insulta. A vítima, sim,
ligada à facção criminosa
, e tanto que do próprio depoimento ela fala que ele sabe, que a vítima conhece os irmãos, enfim, a vítima vira um coitadinho.

Juiz: Doutor, por favor, por favor.”

Nesse momento, os advogados de defesa se aproximam da mesa do Presidente do Júri e, durante pouco mais de 3 [três] minutos, têm uma conversa reservada. Em seguida, o julgamento prossegue:

“Juiz: Senhores jurados, eu chamei os doutores aqui ao púlpito porque é o seguinte, existe uma lei que proíbe que as vítimas sejam exploradas de forma vexatória. E eu estou advertindo o doutor ONÓRIO sobre essa situação. A vítima não está sendo julgada, e essa lei, assim como o doutor MARCELO falou anteriormente, eu tenho demonstrado aqui, nas minhas decisões, o quanto eu fico dignado com o nosso Estado em que só o réu é beneficiado. Então existe essa lei. Essa lei é recente, ela tem menos de um mês e ela determina nos crimes violentos – e homicídio é um crime violento por natureza - ela proíbe, nos crimes violentos, que a vítima seja exposta à situação vexatória ou que ela seja constrangida, como o doutor tá falando aqui de situações que fogem à questão dos autos, de comportamento da vítima, porque se fosse o comportamento dentro do fato, é uma coisa. Se a vítima bateu em mulher grávida, fez isso ou aquilo, isso é fora dos autos e isso não pode perdurar. Então é isso que eu chamei a atenção do doutor. Eu fiz de forma discreta, como os senhores perceberam, mas ele quer que isso seja informado aos senhores o motivo do que eu chamei aqui. Se o doutor continuar descumprindo a lei, eu vou ter que tomar providências. Volto a dizer, quem está sendo julgado nesta plenária é o réu.
Fatos sobre a vida pessoal da vítima, que não tenham relação com os fatos, não devem ser considerados
. A vítima deu calote? Deu. Nesse ponto, perfeito. Agora, outras situações sobre vida sexual da vítima, sobre outras situações que não devem, que não fazem correlação, eu, como juiz,
não vou permitir que a vida da vítima seja exposta de forma indevida, porque a lei é clara nesse sentido
. Pode continuar o julgamento.

Adv.: Obrigado Excelência. Eu retorno a minha explanação junto a vocês.
Excelência, doravante, recebi a advertência e vou cumpri-la
,
somente justificando que esse fato, está no processo que eu juntei
[...]”

A motivação do Projeto de Lei nº 5.096/2020, que tramitou em regime de urgência no Congresso Nacional e deu origem à Lei n] 14.245/2021, conhecida como
“Lei Mariana Ferrer”
foi a indevida e humilhante exposição de uma vítima de abuso sexual praticada pelo advogado do réu, acusado de estuprá-la, que ganhou repercussão internacional após divulgação dos vídeos da audiência pelo site
The Intercept
Brasil, que se propagou rapidamente em redes sociais e canais de televisão.

A finalidade precípua é o combate à revitimização.

Dentre as alterações normativas introduzidas pelo citado diploma legal, está o art. 474-A do CPP,
verbis
:

Art. 474-A. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas:

I - a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos;

II - a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas.

Ao comentar a inovação introduzida na legislação processual penal, WALFREDO CAMPOS assevera:

“
A Lei positivou a obrigação de que as partes sejam educadas e respeitosas quando da inquirição de vítima e testemunhas, o que não é exatamente uma novidade
. O artigo 201, § 6º, estipula, desde 2008, que: “O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação”.

Percebe-se que, se houve abusos no passado, em razão do tratamento descortês ou desumano a alguma oitiva de vítima em audiência, eventual exagero não foi reprimido, pelo juiz, com eficácia, quando ocorrido,
não por falta de lei que assegurasse o direito das vítimas, mas por falta de aplicação da lei então já existente
.

Quanto ao rito do Júri, é claro que as partes devem respeitar a dignidade da vítima e das testemunhas, e
cabe ao juiz presidente velar por essa postura
,
mas não ao ponto de se comprometer a busca da verdade dos fatos que permearam o crime, e que podem ser essenciais à produção de provas
- pela acusação e pela defesa: afinal,
não é raro que vítimas e testemunhas envolvidas em um crime doloso contra a vida não desejem que venham à tona fatos que possam macular sua respeitabilidade social, mas que são importantes ao pleno esclarecimento dos juízes naturais da causa, que são os jurados
.

Em suma, respeitem-se vítimas e testemunhas, mas não nos esqueçamos do direito de as partes produzirem provas, e dos jurados conhecerem, em todas as suas facetas, a causa”

Complementam THAIS PINHATA DE SOUZA e RAQUEL ROSA:

“[...] As inovações legislativas foram trazidas à luz do caso da Mariana Ferrer, que não é submetido ao júri, e no qual o advogado se utilizou de fotos sensuais da vítima para humilhá-la, sem que isso guardasse qualquer relação com o fato (estupro) debatido. Assim, a lei, de maneira acertada, seria capaz de penalizar os excessos ocorridos na vara criminal.

Não obstante, para o plenário do júri, o que a Lei Mariana Ferrer traz é que, a partir de hoje, só pode ser usado o que é relevante à análise do fato e diretamente a ele relacionado.
Mas como fica a proteção do réu? Isso porque, se por um lado os exageros em Plenário se dão, no geral, pela utilização de elementos externos que reafirmam a culpa de quem se senta na cadeira vexatória, por outro, o julgamento por pares só faz sentido se estes podem entender — muito além do fato julgado — quem são os atores por trás desse fato
. Lembrando sempre que, mesmo antes da nova lei, a garantia da urbanidade já era dever do juiz-presidente.

Ademais, o entusiasmo inicial de muitos corre risco de rapidamente cair por terra diante das muitas interpretações possíveis do texto legal aberto, tal como publicado. O
espaço discricionário e o inexorável componente pessoal
na leitura sobre o que sejam
"circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração"
, e ainda, a própria definição do que pode ser considerado ofensivo à dignidade da vítima (e das testemunhas) criará tantas aplicações quantos forem os juízes que as apliquem, sabendo-se desde logo que, a contar pelos muito censos realizados pelos tribunais, haverá enorme chance de que, nessas leituras, revele-se um profundo moralismo, sobretudo naqueles casos que envolvam a dignidade e a liberdade sexual —
ainda quando não objeto direto do debate, como acontece, muitas vezes, no Tribunal do Júri
.

Esse é o problema de somente mudar a lei enquanto continua intacta a estrutura patriarcal, esta que se revela principalmente em instituições punitivistas e institutos não restaurativos como os que compõem o sistema de justiça criminal. Teleologicamente, a Lei Mariana Ferrer é um avanço.
Na ordem do dia, porém, pode se revelar um novo constritor das garantias constitucionais
. De certo haverá alguns ganhos com ela, impedindo alguns absurdos como o ocorrido no caso que deu origem à lei, mas impera a necessidade de pensar maneiras estruturais e, por isso, efetivas, de garantir que o Poder Judiciário não continue (re)produtor de violência”

Indene de dúvidas que, ao reforçar, ainda que casuisticamente, disposição já contida no art. 206, § 1º, do CPP, desde a alteração legislativa de 2008, a nova lei reafirmou a
necessidade de preservação da dignidade da vítima
no processo penal, que, cada vez mais, assume papel de relevo no processo penal.

A vítima e o réu, como seres humanos, devem ser tratados com respeito no processo em que se apura o cometimento de crimes.

Entretanto, o respeito à honra, à honorabilidade, pundonor e intimidade da vítima não pode sobrepor o direito de defesa, especialmente quando a exposição de fatos, provas e argumentos tiverem pertinência com o acontecimento investigado e com a tese defensiva.

Eis aqui o ponto fulcral das modificações introduzidas na Lei Mariana Ferrer.

O que não se permite é a ofensa à dignidade da vítima com o simples e único propósito de infamar a sua honra e intimidade. Entretanto, se no contexto do caso a exposição se mostra necessária, porque pertinente e relevante à linha defensiva do réu, a ampla ou a plenitude da defesa (no caso do Tribunal do Júri) deve ser-lhe assegurado.

Pense na situação em que o réu, acusado de estupro, tenta provar que a relação carnal foi consensual e queira apresentar áudios, vídeos, fotos e mensagens da vítima, com conotação sexual, mostrando o assédio dela.

Claro que, em tais circunstâncias, exatamente por ter relação com a tese de inocência, não pode ser impedido de trazer a lume fatos que, apesar de macular a dignidade da vítima, interessam e importam ao processo.

O mesmo não se pode dizer se os áudios, vídeos, fotos e mensagens se relacionarem a terceira pessoa, em que o propósito do réu seja apenas provar que a vítima tem vida dissoluta.

A questão se avulta ainda mais em se tratando de tribunal do júri, onde se assegura ao réu a
plenitude da defesa,
de cariz constitucional.

Contudo, mesmo a plenitude da defesa não tolera ofensa à dignidade da vítima se não houver necessidade e razão para exposição de fatos e argumentos que a macule, de modo que o réu somente pode argumentar e provar fatos que tenha pertinência e relevância com a tese esgrimida perante o Conselho de Sentença.

No caso em exame, pelo que pude apurar, as teses da defesa no plenário do júri foi a desistência voluntária e a desclassificação, para lesões corporais com as quais a exposição do fato não permitido pelo juiz — relacionado com a agressão da vítima à sua esposa, quando grávida de 7 (sete) meses — não tinha nenhuma relação de logicidade.

O fato proibido que a defesa se viu impedida de expor teria total pertinência se a tese fosse de legítima defesa, real ou putativa, na qual o réu poderia querer demonstrar o perfil violento da vítima para evidenciar a iminência de uma agressão, por exemplo.

Assim, considerando essas circunstâncias, exatamente porque o fato tolhido pelo juiz não tinha por objetivo erguer pilares para as teses sustentadas perante os jurados, mas apenas depreciar o comportamento da vítima, não há nulidade alguma a ser reconhecida, porque prejuízo algum trouxe à defesa.

Estas as razões pelas quais acompanho a divergência para desprover o recurso.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (6º VOGAL)

Embora tenha acompanhado o eminente relator, peço vênia para acrescentar que o constituinte houve por bem considerar, em momentos distintos, formas diversas de defesa.

Se a ampla defesa, diz respeito ao processo penal de modo geral, no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, a plenitude de defesa encontra amparo única e exclusivamente no dispositivo Constitucional relativo ao Tribunal do Juri que é o inciso 38 onde elenca a plenitude de defesa, soberania do voto, a competência do Tribunal do Juri para julgar crimes dolosos, entre outros.

Não é, como já disse o eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri, não tem o mesmo significado de ampla defesa e plenitude de defesa, sendo coisas distintas.

A ampla defesa representa a viabilidade do réu, conhecer a acusação contra si imputada, para poder acompanhar a produção de prova e a partir de então refutar tais elementos ou mesmo construir o próprio conjunto.

Mas o que levou o constituinte, a meu ver, colocar não ampla defesa, mas a plenitude da defesa, a qual é muito mais ampla, pois o destinatário da prova produzida é o Juiz leigo, o seja, o Conselho de Sentença.

A ampla defesa é suficiente para conhecimento motivado de um Juiz togado.

Essa medida é incapaz de equilibrar a balança quando se cuida de julgadores, sem saber jurídico que decide por íntima convicção sem declarar os motivos da decisão.

No presente caso, se o Juiz houvesse suspendido a sessão, chamado ambos para conversar e vindo reiniciar a sessão, sem esta fala impertinente, porque essa fala do Juiz provoca uma agucidade do espírito do Juiz Leigo.

Não podemos falar em inconstitucionalidade da lei porque o Órgão Especial que poderia declarar.

No caso, não se aplica essa lei em razão da fala do Magistrado.

Acompanho o voto do relator.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço a palavra porque essa é a linha de pensamento que surgiu, pois não tinha o julgamento desse processo.

O processo é criminal, mas é público, não está inventando nada, juntou a certidão, deu vista ao Ministério Público, tomou ciência, nada disse a respeito, admitiu a juntada daquele documento e na sessão de julgamento, o Magistrado proibiu de falar a respeito sobre essa certidão.

Se não atrapalhava em nada, por que proibiu?

Isso, logicamente, incutiu uma negatividade em relação ao próprio réu diante do corpo de jurados porque o Magistrado admitiu dizendo que não pode utilizar esse tipo de argumento.

Não está humilhando, nem ofendendo o réu.

Ele simplesmente juntou o documento na certidão que ele estava sendo processado.

Se posteriormente ele for absolvido por falta de prova, naquela ocasião estava em apuração de processo.

O Magistrado jamais deveria tolher o direito da defesa de falar a respeito daquele documento.

Nesse ponto é que entendi que era causa de nulidade ou prejuízo para a defesa.

Por isso acompanhei na íntegra o voto do relator e mantenho meu voto nesse sentido.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (4º VOGAL):

Senhor Presidente,

Gostaria de fazer um adendo.

O tema é interessantíssimo, achei muito relevante as explanações do Desembargador Orlando de Almeida Perri acerca da necessidade de pertinência sob o tema, aquilo que é a tese de defesa sustentada e guardar uma correlação com aquilo revelado, com o explorado pelo advogado de defesa.

Não há o que discutir, estamos em um ambiente de plenitude de defesa, as armas são muito mais ampliadas para a defesa, ninguém precisa respeitar esse princípio previsto na própria Constituição Federal.

No caso, temos que considerar a essência do Tribunal do júri, o qual é julgar um membro da sociedade pelos seus pares.

Diferente de um juiz que não se deixa levar por determinadas argumentações porque tem maior conhecimento da lei e sabe evitar esse tipo de situação.

Não percebi nenhuma exploração do comportamento da vítima neste caso específico.

Como dito pelo Desembargador Pedro Sakamoto, trata-se de um fato público e notório. É um processo em que a vítima responde ou respondia à época por uma agressão contra a própria esposa grávida.

A sociedade foi informada sobre quem é a vítima, qual seu conceito perante a sociedade e quem é o responsável pelo crime, a fim de que o Juízo Constitucional e o Conselho de sentença possam emitir suas próprias conclusões, as quais são praticamente invioláveis. É difícil anular um Tribunal do Juri, considerando a livre consciência dos jurados.

Não é uma decisão motivada, mas sim fruto da livre consciência e da análise crítica da vítima e do réu perante a sociedade.

Não vejo uma distorção na imagem da vítima porque não houve palavras ofensivas ou jocosas.

O que se falou é que essa vítima bate na mulher grávida de 7 (sete) meses.

A defesa, naturalmente, iria apresentar essa tese para elogiar o réu, mas sabemos que podem, inclusive, o absolver pelo terceiro quesito ou por clemência.

A absolvição por clemência deve considerar o caráter da vítima e do réu.

Muitas vezes vemos casos em que é culpado, do ponto de vista técnico, está tudo comprovado, autoria, materialidade delitiva e os jurados acabam absolvendo e temos mantido porque é a livre interpretação dos jurados. É uma avaliação individual em relação à sociedade.

Não é de todo desproporcional e incabível que a vítima seja agressora porque ela poderia estar em uma situação de possível violência por parte da vítima.

É lógico que não está relacionado porque teria que ser uma defesa legítima, mas, nesse caso, a sociedade é quem está julgando e entendemos que essa decisão, caso esteja apoiada em algum elemento dos autos, pode e deve ser prestigiada, inclusive quando se decide absolver por clemência.

Nesse caso, pode ser que o advogado iria usar
a posteriori
um pedido de clemência com absolvição.

Analisar o caso, quem é o réu e quem é a vítima e o Conselho de Justiça poderia absolver.

Com esses fundamentos e amparado na amplitude de defesa. É um fato público e notório que foi noticiado com antecedência nos autos, o que me leva a acompanhar a relatoria, mas admiro o raciocínio do Desembargador Orlando de Almeida Perri, que, a meu ver, é relevante e que analisarei em futuras situações.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024